Tribunal: TJSP
Processo: 2188845-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIVERGÊNCIA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – Decisão judicial que adotou os argumentos apresentados pela administradora judicial (impossibilidade de se verificar, pois o cálculo foi feito até data posterior à data do pedido de recuperação judicial), e julgou improcedente o incidente, permanecendo os créditos conforme listados pela recuperanda – Alegação de que a decisão deve

Ementa:
DIVERGÊNCIA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – Decisão judicial que adotou os argumentos apresentados pela administradora judicial (impossibilidade de se verificar, pois o cálculo foi feito até data posterior à data do pedido de recuperação judicial), e julgou improcedente o incidente, permanecendo os créditos conforme listados pela recuperanda – Alegação de que a decisão deve ser anulada diante do cerceamento de defesa ocorrido, ou ao menos que seja retificado o valor de seu crédito para R$ 584.316,00 – Erro de procedimento – Embora as razões recursais insistam na existência de crédito sujeito à recuperação judicial, em montante superior ao indicado na lista de credores da devedora, tem-se que o pedido foi dirigido de forma equivocada ao Juízo, pois deixa claro que se trata de divergência conforme art. 7°, § 1o da Lei 11.101/05 – Hipótese na qual, incabível o processamento da divergência de crédito – Na fase administrativa, a habilitação ou divergência é dirigida ao administrador judicial, tenho ocorrido, portanto, inadequação procedimental – Decisão nula, com perda do objeto recursal, e observação quanto à existência de impugnação.

Dispositivo: De ofício, reconhece-se que a decisão proferida é nula, com perda do objeto recursal, e observação quanto a existência de impugnação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188845-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
BANCO ABC BRASIL S.A., é agravado PLASFAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, reconheceram que a
decisão proferida é nula, com perda do objeto recursal, e observação quanto a existência de
impugnação, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188845-21.2019.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 38.385 2/6
VOTO No
: 38.385 (REC - DIG)
AGRV. No
: 2188845-21.2019.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA
AGTE.
: BANCO ABC BRASIL S/A
AGDO.
: PLASFAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS LTDA. (EM RECUP.
JUDICIAL)
INTERDO.
: NELSON FATTE REAL AMADEO
(ADMIN. JUDICIAL)
INTERDO.
: BANCO DAYCOVAL S/A
INTERDO.
: CROMEX S/A
INTERDO.
: RIO POLÍMEROS S/A
INTERDO.
: BRASKEM S/A
INTERDO.
: BANCO BRADESCO S/A
INTERDO.
: BRADESCO LEASING S/A
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
INTERDO.
: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
INTERDO.
: BANCO VOTORANTIM S/A
INTERDO.
: CLICHERLUX INDUSTRIA E COMÉRCIO
DE CLICHES E MATRIZES LTDA.
DIVERGÊNCIA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO
Decisão judicial que adotou os
argumentos
apresentados
pela
administradora
judicial
(impossibilidade de se verificar, pois o cálculo foi feito até data
posterior à data do pedido de recuperação judicial), e julgou
improcedente o incidente, permanecendo os créditos conforme
listados pela recuperanda Alegação de que a decisão deve ser
anulada diante do cerceamento de defesa ocorrido, ou ao
menos que seja retificado o valor de seu crédito para R$
584.316,00
Erro de procedimento
Embora as razões
recursais insistam na existência de crédito sujeito à
recuperação judicial, em montante superior ao indicado na
lista de credores da devedora, tem-se que o pedido foi dirigido
de forma equivocada ao Juízo, pois deixa claro que se trata de
divergência conforme art. 7°, § 1o da Lei 11.101/05 Hipótese
na qual, incabível o processamento da divergência de crédito
Na fase administrativa, a habilitação ou divergência é dirigida
ao
administrador
judicial,
tenho
ocorrido,
portanto,
inadequação procedimental
Decisão nula, com perda do
objeto recursal, e observação quanto à existência de
impugnação.
Dispositivo: De ofício, reconhece-se que a decisão proferida é
nula, com perda do objeto recursal, e observação quanto a
existência de impugnação.
Agravo de instrumento interposto por Banco ABC Brasil
S/A dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, nos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188845-21.2019.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 38.385 3/6
incidente de impugnação de crédito que promove junto com os demais credores
terceiros interessados, contra a recuperanda Plasfan Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. , apenso aos autos do pedido de recuperação judicial.
O nobre Magistrado, em julgamento conjunto a respeito dos
créditos de todos os autores, em relação à instituição financeira agravante,
adotou
os
argumentos
apresentados
pela
administradora
judicial
(impossibilidade de se verificar, pois o cálculo foi feito até data posterior à data
do pedido de recuperação judicial), e julgou improcedente o incidente, referidos
créditos permanecerão tal como lançados pela recuperanda (fl. 529-531).
Inconformada, a casa bancária agravante alega que houve
cerceamento de defesa, pois ao invés do julgamento, deveria ter sido efetuada a
conversão em diligência, com determinação para que fosse intimada para, em
determinado prazo, apresentasse os cálculos corretos, atualizados até a data
do pedido da recuperação judicial.
Diz que apesar de o incidente ter sido instaurado durante a
vigência do diploma processual anterior, a decisão agravada foi proferida já na
vigência do CPC/15, o qual privilegia o diálogo e o acesso à justiça em prol de
uma decisão de mérito justa, de modo a oportunizar que as partes não saiam
prejudicadas pelo não atendimento de requisitos formais sem que antes
tenham a oportunidade de sanar os vícios que se verificarem.
Argui que devem ser observados o art. 139, inc., inc. IX do
CPC, quanto a necessidade de sanar os vícios processuais, e o art. 10, quanto
ao princípio da não surpresa, sendo que em nenhum momento houve a
intimação dos credores para se manifestarem sobre os pareceres apresentados
pelo administrador judicial, de modo que deve haver a anulação da decisão
combatida para que seja oportunizada a correção do vício existente para
atualizar o débito até a data correta.
Aponta que em relação a cédula de crédito bancário n.
7701087710 Cheque empresa, o valor atualizado da dívida até a data do
pedido de recuperação judicial está no importe de R$ 414.414,40, e que em
relação à cédula de crédito bancário n. 1715511 Empréstimo, o montante
seria de R$ 169.901,60, totalizando a quantia de R$ 584.316,00. Pugna pela
anulação da decisão combatida diante do cerceamento de defesa ocorrido, e não
sendo este o entendimento, pugna pela reforma de decisão combatida para que
o valor da agravante seja retificado para o montante de R$ 584.316,00 para ser
incluído no quadro geral de credores (fl. 1-20).
Preparo em fl. 538.
Distribuídos inicialmente ao Des. Grava Brazil por
prevenção ao Agravo de instrumento n. 0018398-78.2012.8.26.0000 (fl. 539), o
recurso não foi conhecido por r. decisão monocrática, com determinação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188845-21.2019.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 38.385 4/6
redistribuição a este Relator por lhe ter sido distribuídos, a apelação n.
0001378-46.2012.8.26.0268 em 14/3/2018, e ainda outros dois agravos, de n.
2140555-09.2018.8.26.0000,
e
n.
2177395-18.2018.8.26.0000,
antes
da
existência da regra da cadeira (fl. 540-542).
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator (fl.
547-551), sobrevindo embargos declaratórios alegando contradição (fl.
693-698), que foram parcialmente acolhidos tão somente para apontar que, ao
contrário do que constou, o cálculo que acompanhou a minuta recursal
referente a CCB n.770108770 era outro, mas que em razão da inconsistência
encontrada em tal cálculo, subsiste o que restou decidido quanto ao
indeferimento do efeito suspensivo (fl. 699-701). A casa bancária agravante se
opôs ao julgamento virtual (fl. 544-545).
A administradora judicial manifestou-se em fl. 556-563,
alegando, preliminarmente, intempestividade do recurso, e no mérito, pela
improcedência do recurso, pois a apresentação da inexatidão da divergência, é
ônus do credor interessado, e que a ampliação da pretensão em se de recurso,
só confirma a inconsistência e a erronia da manifestação de divergência que
apresentou, e o recurso não deve ser provido.
Contraminuta alegando que não foi comprovada a
tempestividade recursal, que ocorreu preclusão quanto a alteração do valor do
pedido principal, e no mérito, pelo não provimento do recurso (fl. 584-595),
sobrevindo parecer da Exma Dra. Procuradora de Justiça Selma Negrão
Pereira dos Reis, pelo não provimento do recurso (fl. 627-628).
Manifestação da casa bancária agravante sustentando a
necessidade de se chamar o feito à ordem, pois de acordo com a decisão de fl.
344 dos autos de origem, foi reconhecida a nulidade processual, de modo que
deve ser dado provimento ao recurso para que seja declarado nulo o processo
de origem, para que se processe corretamente a impugnação de crédito que
ajuizou tempestivamente (fl. 630-633).
É o relatório.
A contrário do alegado pela administradora judicial em sua
manifestação nesta instância (fl. 556-563), e pela recuperanda em
contraminuta (fl. 584-595), o recurso é tempestivo. A r decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 16 de julho de 2019 (fl. 67),
e considerada publicada no dia seguinte (17/7/2019), assim como restou
demonstrado que houve a interposição de embargos declaratórios dirigidos a
essa decisão (fl. 21-25).
Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E.
Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 26 de agosto
de 2019, dentro do prazo legal. A r. decisão preferida aos 12 de fevereiro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188845-21.2019.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 38.385 5/6
2020 rejeitou os embargos declaratórios opostos pela credora Banco Bradesco
S/A e os opostos pela recuperanda Plasfan Indústria e Comércio de Plásticos.
Insurge-se
a
casa
bancária
agravante
contra
a
improcedência do pedido de divergência de crédito dirigido ao Juízo
Recuperacional na fase de verificação administrativa dos créditos sujeitos à
recuperação judicial.
O pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 11 de
janeiro de 2012 e autuado sob n. 0000245-66.2012.8.26.0268, cujo
processamento foi deferido em 13 de janeiro de 2012 (fl. 29).
O edital previsto no art. 52, § 1o foi disponibilizado no dia 8
de julho de 2012, contendo a primeira lista de credores arrolados pela
devedora. Todavia, somente em 25 de março de 2014 foi disponibilizada no
Diário da Justiça eletrônico a minuta do edital a que se refere o § 2o do art. 7o
da Lei n. 11.101/2005. Referida listagem indica o crédito quirografário da
agravante no valor de R$ 284.861,91, tendo se iniciado o prazo para
apresentação em juízo das habilitações e impugnações (LREF, art. 8o).
A instituição financeira demonstrou que em 31 de março de
2014 ajuizou incidente de impugnação de crédito com fundamento no art. 8° da
lei 11.101/05 (fl. 634-640).
Posto isto, embora as razões recursais insistam na
existência de crédito sujeito à recuperação judicial, em montante superior ao
indicado na lista de credores da devedora, tem-se que o pedido de divergência
de crédito, foi dirigido de forma equivocada ao Juízo, pois deixa claro que se
trata de divergência conforme art. 7°, § 1o da Lei 11.101/05 (fl. 178).
Ocorre que a divergência de crédito da recorrente foi
apresentada em 17 de julho de 2012 objetivando a reforma do crédito para o
importe de R$ 501.609,95, e, embora tenha ocorrido manifestação da
administradora judicial em 27 de janeiro de 2014 (fl. 500-503), em seguida
sobreveio a r. decisão combatida que julgou o incidente como se impugnação
fosse (fl. 529-531).
Há, ainda, r. decisão anterior, proferida em 1o de março de
2016, em que se chama a atenção de se tratar de declaração de divergência
apresentada com base no art. 7o, § 1o da Lei n. 11.101/05 (fl. 463).
E, assim, incabível o processamento da divergência de
crédito da agravante. Sobre a fase administrativa de verificação de créditos na
recuperação judicial, tem-se na doutrina:
Em hipótese alguma devem as habilitações ou as retificações ser
juntadas aos autos da recuperação ou da falência. Se o foram, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2188845-21.2019.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 38.385 6/6
magistrado deve determinar seu desentranhamento o mais
rápido possível, para entrega ao administrador judicial, sob
pena de tumulto processual.
[...]
Caso o juiz tenha inadvertidamente, decidido pedido de
habilitação ou de retificação que lhe tenha sido erroneamente
endereçado, a decisão é nula.
(SCALZILLI,
João
Pedro;
SPINELLI,
Luiz
Felipe;
TELLECHEA, Rodrigo. Recuperação de empresas e falência:
teoria e prática na Lei 11.101/2005, São Paulo: Editora
Almedina, 2016, p. 144-145).
Na fase administrativa, a habilitação ou divergência é
dirigida ao administrador judicial. Houve, portanto, inadequação procedimental.
Ademais, não há prejuízo à nenhuma das partes, uma vez
que, eventual controvérsia entre o crédito arrolado pelo administrador judicial
e o pretendido pela agravante e demais credoras será dirimida por meio da
impugnação de crédito, ou pela habilitação retardatária, se o caso. Repisa-se
que a agravante comprovou ter ajuizado impugnação de acordo com a Lei, e
consequentemente, é no incidente comprovado que deve haver a discussão a
respeito de seu crédito.
Pelos fundamentos expostos, de ofício, reconhece-se que a r.
decisão proferida é nula, declarando-se, ainda, a falta de interesse processual
da agravante em primeira instância e a perda do objeto recursal nesta
instância.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR